Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008938-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), DYEIMES MICHAEL MARTINS ARAUJO - CPF: 061.908.851-60 (PACIENTE), JUIZO 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DYEIMES MICHAEL MARTINS ARAUJO - CPF: 061.908.851-60 (PACIENTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE LOPES DE CASTRO - CPF: 077.468.781-99 (VÍTIMA), ADAUTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 495.728.571-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Cárcere privado e violência psicológica, em contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Pretendida a revogação da prisão e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de cárcere privado e violência psicológica contra sua companheira, em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) analisar o impacto da manifestação de vontade da vítima na manutenção do
periculum libertatis
, quando
ela nega o risco à sua integridade
; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A autonomia da vontade da vítima em contexto de violência doméstica, conquanto não seja elemento determinante ou absoluto para a soltura — dada a natureza da proteção conferida pela Lei Maria da Penha —, deve ser sopesada como dado relevante na aferição da periculosidade social do agente e do risco concreto à ordem pública.

4. O paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo jovem, tecnicamente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e emprego lícito, circunstâncias que, aliadas à ausência de elementos a indicar eventual ciclo de violência doméstica ou histórico prévio de descumprimento de medidas protetivas, tornam a prisão preventiva medida desproporcional e excessivamente onerosa.

5. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras providências acautelatórias menos severas, tendo em vista as particularidades do caso e as condições pessoais favoráveis do increpado; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
concedida em parte.

Tese de julgamento: “
Afigura
-se possível a substituição do encarceramento cautelar por medidas cautelares menos gravosas quando não demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 147-B e 148, § 1o, I; CPP, arts. 312, 313, 316 e 319; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR; STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008938-76.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

PACIENTE:

DYEIMES MICHAEL MARTINS ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse do IP n. 1001856-79.2026.8.11.0004, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados nos
arts. 147 e 148, §1o, I, ambos do Código Penal
, com incidência da
Lei n. 11.340/2006
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
na data de
22/02/2026
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, tendo sua prisão sido
convertida em preventiva
em
23/02/2026
, em sede de audiência de custódia realizada pelo d. Juízo Plantonista. Posteriormente, a defesa protocolou pedido de
revogação da prisão preventiva
, o qual foi
indeferido
pela d. autoridade judiciária em
02/03/2026
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por ausência de seus requisitos legais, desiderato em que argumenta que a decisão que manteve a custódia provisória ignorou por completo a existência de
declaração da própria vítima
, Sra.
Rejane Lopes de Castro
, afirmando expressamente
não se sentir em risco com a liberdade do paciente
, o que, na intelecção defensiva, configura fato novo relevante que deveria ter sido considerado pelo d. magistrado, em observância ao art. 316 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que a decisão padece de
nulidade por ausência de fundamentação adequada
, violando o dever de reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar, e sustenta a
desproporcionalidade do encarceramento provisório
, alegando que
providências acautelatórias alternativas
previstas no art. 319 do CPP seriam plenamente suficientes para resguardar a integridade da vítima, especialmente diante da manifestação desta no sentido da desnecessidade da segregação.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem
inaudita altera pars
, para determinar a
expedição imediata de alvará de soltura
em favor do paciente,
revogando-se a prisão preventiva
decretada.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva do
habeas corpus
, com a confirmação da liminar porventura deferida, ainda que mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 350453871 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 350674876), foram solicitadas
informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 351003888.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 351443379).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DYEIMES MICHAEL MARTINS ARAUJO
foi
preso em flagrante delito
em
22/02/2026
, à conta da suposta prática dos crimes de
ameaça
e
cárcere privado
, ambos perpetrados em contexto de
violência doméstica
. Na subsequente audiência de custódia, a prisão foi
homologada
e
convertida em prisão preventiva.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1002195-38.2026.8.11.0004, na qual o Ministério Público, em
05/03/2026
, ofertou
denúncia
em desfavor de
DYEIMES
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 148, §1o, I
, e do
art. 147-B, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Colhe-se da denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2026, no período da manhã, na residência localizada na Rua 7, casa de esquina de cor vermelha, loteamento São Conrado, próximo ao CTK, em Barra do Garças/MT, o ora paciente
DYEIMES
, com consciência e vontade,
manteve a ofendida Rejane Lopes de Castro, sua companheira, em cárcere privado
, privando-a de sua liberdade durante todo o dia, no interior daquela residência.

Além disso, a
ameaçou
por meio de palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, causando-lhe
dano emocional
, mediante ameaças, constrangimentos e humilhações, prejudicando a saúde psicológica e visando degradar suas ações e limitar a autodeterminação, por
razões da condição do sexo feminino
.

Conforme narrado pelo
parquet
, a vítima, à data dos fatos, mantinha convivência marital com o paciente fazia aproximadamente cinco anos, possuindo uma filha em comum.
Há cerca de um ano, porém, havia manifestado ao paciente o desejo de se separar, decisão reiterada novamente na data anterior aos fatos em apuração; todavia, apresentando-se inconformado,
DYEIMES
passou a exercer controle sobre as ações da convivente, apropriando-se de seu aparelho celular e vasculhando seu conteúdo.

Na data do fato, pela manhã, o paciente saiu para a igreja levando o celular da vítima e trancando o portão de acesso à via pública, impedindo a saída de
Rejane
e deixando-a incomunicável, permanecendo apenas com sua filha menor.

Mais tarde, ao retornar no horário do almoço e, posteriormente, ao sair para trabalhar em uma gráfica, o paciente novamente restringiu a liberdade da vítima, deixando-a trancada.

Diante disso,
Rejane
acionou sua genitora, solicitando auxílio para se deslocar da residência. Ademais, consoante descrito pelo Ministério Público, ao tomar conhecimento da intenção da vítima de se separar, o acusado teria proferido: “
você vai estar comigo até a morte nos separe
” e “
se você não for minha, não será de mais ninguém
”; condutas em razão das quais a convivente relatou sentir medo, ansiedade e sensação de aprisionamento.

Na data fatídica, a genitora da ofendida acionou a Polícia Militar, que compareceu à residência, bem como localizou o paciente e efetuou sua prisão.

Em razão de tais fatos, como exposto, o d. juízo singular
homologou
a prisão em flagrante de
DYEIMES
e, na sequência, a
converteu em preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se dos autos que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente [
sequestro e cárcere privado
, e
violência psicológica contra a mulher
, em contexto de
violência doméstica
e
por razões da condição do sexo feminino
] possuem penas máximas em abstrato, somadas,
superiores a 04 (quatro) anos.

Por sua vez, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, relembro
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em síntese, não cabe a este eg. Tribunal de Justiça estadual, em sede de
habeas corpus
,
antecipar o julgamento de mérito da ação penal
para valorar elementos indiciários, reconhecer eventual atipicidade de conduta ou afirmar a inexistência de responsabilidade criminal do paciente. Nessa linha intelectiva, relembro que o
entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com apoio em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Dessa forma, deve-se reconhecer que a
materialidade e a autoria delitivas
devem ser esclarecidas no procedimento criminal instaurado em primeira instância, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
, por meio da
regular instrução criminal
;
não sendo o
habeas corpus
instrumento idôneo à discussão da matéria
.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em sede de audiência de custódia realizada em
23/02/2026
, o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Em relação ao
periculum libertatis
,
mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública
, pois, embora o custodiado seja
tecnicamente primário
,
verifica-se, a partir dos depoimentos colhidos, a existência, em tese, de histórico de agressões e comportamento controlador em relação à vítima, o que evidencia sua periculosidade social concreta.

Extrai-se do relato da ofendida que,
inconformado com o término do relacionamento, o investigado passou a exercer controle sobre seus atos, apropriando-se de seu aparelho celular, vasculhando seu conteúdo e restringindo sua liberdade de locomoção, chegando a trancar o portão da residência, impedindo-a de sair e deixando-a incomunicável, na companhia apenas de sua filha menor
.

Consta, ainda, que
a vítima tomou conhecimento de pesquisa realizada pelo custodiado acerca da aquisição de arma do tipo pistola 4.5, circunstância que, aliada às ameaças constantes e reiteradas, intensificou seu temor por sua integridade física
. Tal receio não se revela meramente subjetivo, mas encontra respaldo nos elementos informativos coligidos aos autos.

Ademais,
os prints de mensagens juntados evidenciam o pedido de socorro formulado pela própria vítima à sua genitora, demonstrando estado de medo e aflição diante da conduta do investigado, o que reforça a atualidade e concretude do risco
.

Em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a prisão preventiva revela-se instrumento legítimo de tutela da ordem pública e, sobretudo, de proteção da integridade física e psicológica da vítima, quando demonstrada a reiteração de condutas intimidatórias e o risco de escalada da violência.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III, do CPP,
verifico a presença de elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar
,
não se mostrando adequadas ou suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, especialmente diante do contexto de controle, ameaça e restrição de liberdade já demonstrado
.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO DYEIMES MICHAEL MARTINS ARAUJO em PREVENTIVA
, com base na garantia da ordem pública”.

(Decisão de ID 224123864 – APFD n. 1001856-79.2026.8.11.0004). — Destaquei.

Posteriormente,
em
02/03/2026
,
ao apreciar o pedido de revogação de prisão formulado pela i. defesa técnica do paciente,
o d. juízo singular
manteve seu entendimento
, assinalando a inexistência de fatos novos capazes de elidir a indispensabilidade do claustro cautelar (ID 224989779 – APFD n. 1001856-79.2026.8.11.0004).

Nessa conjuntura, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência dos crimes
e os motivos que levaram o d. juízo singular a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia,
sem perder de vista que as infrações supostamente perpetradas por
DYEIMES
possuem
natureza grave
, envolvendo aparente contexto de
violência doméstica contra a mulher
; à luz dos
elementos indiciários colhidos até o momento
,
não vislumbro motivos concretos para manter o paciente excepcionalmente apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, ao que se infere dos autos, no dia
22/02/2026
,
Rejane
mandou mensagens para sua genitora
Gilvane
, relatando que
DYEIMES
a teria deixado
trancada em casa
ao ir para a igreja na posse da única chave do imóvel, sendo possível aferir dos
prints
da conversa entre ambas, que
Rejane
certamente
manifestou preocupação com sua própria segurança
, pois enviou à genitora, dentre outras, mensagens como “
tem que me tirar daqui antes daquele maluco chegar
” e “
eu tô é com medo dele me matar
” (ID 224771536 – Ação Penal n. 1002195-38.2026.8.11.0004).

Todavia, quando a Polícia Militar se dirigiu à igreja em que
DYEIMES
se encontrava e o conduziu de volta à residência para que destrancasse o imóvel,
Rejane
, conforme relatado pelos policiais militares, disse que “
sua intenção era apenas deixar o local
”, ensejo em que “
demonstrou resistência à prisão do suspeito, afirmando que resolveria a situação por meio de diálogo
”, “
minimizando os fatos ocorridos
” (ID 224771539 e ID 224771538 – Ação Penal n. 1002195-38.2026.8.11.0004).

À d. autoridade policial,
Rejane
mais tarde relatou que, em razão de sucessivas traições por parte do paciente, havia manifestado o interesse de romper o relacionamento, o que, conforme a vítima, não foi aceito pelo increpado, que “
passou a exercer controle sobre suas ações
”; até que, na data fatídica,
a deixou trancada no interior do imóvel
, oportunidade em que, consultando seu próprio aparelho celular,
Rejane
identificou a realização de tratativas, por parte de
DYEIMES
, voltadas à “
compra de uma arma do tipo pistola 4.5 de chumbinho no facebook
”, razões pelas quais, temendo por sua integridade física,
Rejane
pediu socorro à sua genitora.

Na oportunidade,
Rejane
afirmou se sentir constantemente
controlada
por
DYEIMES
, que, conforme seu relato, já teria lhe dito frases como “
você vai estar comigo até que a morte nos separe
” e “
se você não for minha não será de mais ninguém
”; expressando ter como objetivo garantir sua própria segurança, bem como a de sua filha (ID 224772792 – Ação Penal n. 1002195-38.2026.8.11.0004).

Por sua vez, ao ser interrogado,
DYEIMES
relatou que o casal possuía duas cópias da chave da residência, tendo uma ficado na posse de
Rejane
, na data dos fatos, desiderato em que o paciente relatou ter sido surpreendido pela abordagem dos policiais, negando ter feito qualquer ameaça à vítima e aduzindo que teria ocorrido apenas uma discussão, pois o casal se encontraria em um momento de instabilidade no relacionamento (ID 224772795 – Ação Penal n. 1002195-38.2026.8.11.0004).

Nada obstante, o elemento que merece mais atenção é o
termo de declarações
subscrito recentemente pela vítima, datado de
24/02/2026
, oportunidade em que
Rejane
reiterou não ter sofrido agressão física por parte de
DYEIMES
, aduzindo que, na data dos fatos, “
encontrava-me nervosa, emocionalmente alterada e insegura, circunstância que influenciou a forma como relatei os fatos
”; desiderato no qual

afirmou
não se sentir ameaçada
pelo paciente, entendendo pela inexistência de risco concreto à sua integridade física ou à sua vida em razão de eventual liberdade do companheiro, bem como afirmando que a imposição de medidas cautelares de afastamento ou proibição de contato seriam suficientes para resguardar sua tranquilidade (ID 350453880 – Pág. 4).

A isso, soma-se o fato de que, em consulta aos autos originários, constatei se tratar de paciente que conta com 28 (vinte e oito) anos de idade,
primário
e de
bons antecedentes
, que, à época de sua prisão, declarou possuir
trabalho lícito
como estampador de tecido na empresa “Moreira Camisetas”, com
residência certa
no distrito da culpa.

Delineadas essas circunstâncias, é certo que, consoante afirmado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
o
interesse público na repressão à violência doméstica não se subordina integralmente à vontade da vítima
, especialmente considerando o fenômeno do
ciclo da violência
identificado pela literatura especializada, que inclui fases de tensão, agressão e reconciliação.

De outro lado, contudo,
a autonomia da vítima não pode ser completamente anulada
, sob pena de infantilização e violação de sua dignidade. A Lei Maria da Penha visa proteger a mulher,
e não tutelá-la
, como se fosse incapaz de manifestar sua vontade.

Deve-se reconhecer, portanto, que
a manifestação da vítima é elemento relevante, embora não determinante
, na análise da necessidade da prisão preventiva.

Com isso, tendo em vista que as condutas imputadas ao paciente, embora graves,
não extrapolam a reprovabilidade ínsita aos tipos penais em comento
, bem como que
não se observou histórico de violência doméstica
ou, ainda,
registro de descumprimento de medidas protetivas anteriores
, deve-se rememorar que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; razões pelas quais
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é
habitual
no mundo da ilicitude, configurando
risco premente à integridade física e/ou psicológica da ofendida
, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de
parcial acolhimento
da pretensão deduzida no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DYEIMES MICHAEL MARTINS ARAUJO
,

tão somente para
substituir
sua prisão preventiva
pelo

cumprimento de
medidas cautelares do art. 319 do CPP
, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem também incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de rigorosa análise quanto à (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, notifique-se a vítima acerca do teor desta decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026